Tribunal: TCU
Processo: 034.483/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social em face da omissão da prestação de contas dos recursos do Programa de Proteção Social Básica e do Programa de Proteção Social Especial repassados ao Município de Araguanã/MA em 2007.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social contra os ex-Prefeitos José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça em razão da ausência de prestação de contas dos recursos do Programa de Proteção Social Básica e do Programa de Proteção Social Especial repassados ao Município de Araguanã/MA no exercício de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da SecexTCE e do MPTCU, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§2o e 3o; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alíneas "a" e "b", 215 a 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-los ao recolhimento, ao Fundo Nacional de Assistência Social, das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar das datas abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos: Responsabilidade solidária de José Uilson Silva Brito e de José Maria Pereira Mendonça Data Valor R$ 07/02/2007 4.500,00 07/02/2007 3.553,00 16/02/2007 4.500,00 22/02/2007 3.553,00 07/03/2007 4.500,00 07/03/2007 3.553,00 05/04/2007 4.500,00 09/04/2007 3.553,00 08/05/2007 4.500,00 09/05/2007 3.553,00 08/06/2007 4.500,00 08/06/2007 3.553,00 10/07/2007 4.500,00 10/07/2007 3.553,00 14/08/2007 3.553,00 15/08/2007 4.500,00 Total 64.424,00 Responsabilidade individual de José Maria Pereira Mendonça Data Valor R$ 25/09/2007 4.500,00 01/10/2007 3.553,00 11/10/2007 4.500,00 17/10/2007 3.553,00 05/11/2007 3.553,00 23/11/2007 4.500,00 17/12/2007 4.500,00 18/12/2007 3.553,00 19/12/2007 3.553,00 28/12/2007 4.500,00 Total 40.265,00 9.4. aplicar multas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a José Uilson Silva Brito e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a José Maria Pereira Mendonça, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais; fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação dos recolhimentos das demais parcelas, com incidência, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, dos juros de mora devidos, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. esclarecer a José Maria Pereira Mendonça que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, o que ensejará a aplicação da multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.